Tribunal: TJSP
Processo: 1006124-94.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. Rescisão unilateral. Notificação prévia da contratante. Obrigação da ré em oferecer plano individual, sem prazos de carência, prevista na Resol. CONSU no 19, de 25/03/1999, não atendida. Argumento de que a ré não comercializa planos de saúde individuais, que não pode eximi-la de disponibilizar planos dessa natureza na hipótese de cancelamento do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. Rescisão unilateral. Notificação prévia da contratante. Obrigação da ré em oferecer plano individual, sem prazos de carência, prevista na Resol. CONSU no 19, de 25/03/1999, não atendida. Argumento de que a ré não comercializa planos de saúde individuais, que não pode eximi-la de disponibilizar planos dessa natureza na hipótese de cancelamento do plano coletivo, sobretudo porque a beneficiária se encontrava em tratamento oncológico. Morte da beneficiária. ERROR IN JUDICANDO. Não ocorrência. Sentença parcial de mérito onde o processo foi extinto sem resolução do mérito, em relação ao pedido de manutenção da beneficiária no plano de saúde, nos termos do art.485, VI, do CPC. Sentença parcial de mérito onde Sentença parcial DANO MORAL. Beneficiária que se encontrava em tratamento de doença grave. Conduta que ultrapassou mero dissabor. Precedentes desta Corte e do STJ. Valor da indenização razoável, que se coaduna com o fixado por esta Corte em casos semelhantes. Possibilidade de habilitação dos herdeiros no polo ativo para dar prosseguimento ao pedido de indenização por danos morais. Pretensão que não visa o ressarcimento do dano personalíssimo sofrido pela falecida, mas acréscimo patrimonial advindo de direito sucessório. Precedentes do STJ e desta Corte. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006124-
94.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA SEGURADORA
ESPECIALIZADA EM SAÚDE, são apelados VIVIANE ITALA ROSSI MAYETTA
(ESPÓLIO), JEFFERSON THOMPSON MAYETTA (HERDEIRO), JEFFERSON
THOMPSON MAYETTA FILHO (HERDEIRO) e LUCAS GABRIEL MAYETTA
(HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-94.2019.8.26.0008 - 2
Apelação Cível no 1006124-94.2019.8.26.0008
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Caixa Seguradora Especializada Em Saúde
Apelados: Jefferson Thompson Mayetta Herdeiro, Jefferson Thompson Mayetta Filho
Herdeiro, Lucas Gabriel Mayetta Herdeiro, Viviane Itala Rossi Mayetta Espólio
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Processo de Origem: 1006124-94.2019.8.26.0008
Juiz(íza) Prolator(a): Márcia Cardoso
VOTO no 14502
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS
MORAIS. Rescisão unilateral. Notificação prévia da contratante.
Obrigação da ré em oferecer plano individual, sem prazos de
carência, prevista na Resol. CONSU no 19, de 25/03/1999, não
atendida. Argumento de que a ré não comercializa planos de saúde
individuais, que não pode eximi-la de disponibilizar planos dessa
natureza na hipótese de cancelamento do plano coletivo, sobretudo
porque a beneficiária se encontrava em tratamento oncológico.
Morte da beneficiária. ERROR IN JUDICANDO. Não ocorrência.
Sentença parcial de mérito onde o processo foi extinto sem
resolução do mérito, em relação ao pedido de manutenção da
beneficiária no plano de saúde, nos termos do art.485, VI, do CPC.
Sentença parcial de mérito onde Sentença parcial DANO MORAL.
Beneficiária que se encontrava em tratamento de doença grave.
Conduta que ultrapassou mero dissabor. Precedentes desta Corte e
do STJ. Valor da indenização razoável, que se coaduna com o
fixado por esta Corte em casos semelhantes. Possibilidade de
habilitação dos herdeiros no polo ativo para dar prosseguimento ao
pedido de indenização por danos morais. Pretensão que não visa o
ressarcimento do dano personalíssimo sofrido pela falecida, mas
acréscimo patrimonial advindo de direito sucessório. Precedentes
do STJ e desta Corte. Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
procedente pela r. sentença de fls.283/288, cujo relatório fica adotado, para
condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00, a título de indenização por danos
morais, corrigidos a partir da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ) e com
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Pela sucumbência, a ré foi
condenada a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do total da condenação.
Os embargos de declaração oferecidos pela ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-94.2019.8.26.0008 - 3
(fls.290/294), foram rejeitados (fl.295).
Inconformada, apela a ré, sustentando, em síntese: 1)
a sentença incorreu em error in judicando, ao desconsiderar a necessidade de
extinção do processo em relação ao pleito de manutenção do plano de saúde,
decorrente da perda de objeto causada pelo óbito da beneficiária; 2) não
transmissão dos danos morais aos sucessores. Ressalta que os apelados
ocultaram o óbito da autora no curso da lide, e somente se habilitaram após a
apelante ter informado o falecimento, justamente para impedir o reconhecimento
da perda de objeto do pedido de danos morais; 3) inexistência de danos morais;
4) os danos morais foram fixados em valor desarrazoado, razão pela qual o
quantum deve ser reduzido. Pleiteia a reforma da sentença para que o processo
seja extinto, nos termos do disposto no artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil, e o afastamento ou mitigação do dano moral fixado (fls.297/304).
Regularmente processado e preparado o recurso
(fl.305).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.308/319).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que Viviane Itala Rossi Mayetta era
beneficiária de seguro saúde coletivo empresarial administrado pela ré, em
virtude de contrato firmado entre a ré e a empresa JF Importadora Exportadora e
Comércio de Manufaturados Ltda., em 14/10/2015 (fls.39/61, na origem).
Alega a beneficiária, em sua petição inicial, que, foi
diagnosticada com câncer de mama em 2007, que em outubro de 2016 evoluiu
para paresia de membros inferiores, necessitando de serviços home care e
tratamento semanal com sessões de quimioterapia.
Ocorre que, em 21/3/2019 recebeu uma notificação da
ré, informando que seu contrato seria rescindido, de forma unilateral e sem
qualquer justificativa, a partir de 31/5/2019.
Em razão do ocorrido, requer a condenação da ré a
manter o seguro saúde da autora, nas demais condições de cobertura e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-94.2019.8.26.0008 - 4
assistência contratadas, bem como ao pagamento de danos morais no valor de
R$10.000,00.
Em sua manifestação de 22/11/2019 (fls.261/264), a ré
informou nos autos o falecimento da autora, ocorrido em 5/11/2019 (fl.271), tendo
ocorrido a substituição do polo ativo para constar os herdeiros (fl.279).
Não há que se falar em error in judicando, uma vez que
o processo foi extinto sem resolução do mérito, em relação ao pedido de
manutenção da autora no plano de saúde, nos termos do disposto no artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, conforme sentença parcial de mérito
proferida em 17/1/2020 (fls.267/268).
No mais, o contrato coletivo de assistência médica foi
rescindido por iniciativa da operadora do seguro saúde, que comprovou haver
notificado a contratante com antecedência mínima de 60 dias (fls.24/25).
No entanto, pelo que se verifica na notificação juntada
aos autos, a ré não ofertou, no momento da denúncia do contrato, planos
individuais, alegando não manter seguro assistencial na modalidade individual ou
familiar, descumprindo o disposto na Resolução CONSU no 19, de 25/03/1999,
que estabelece:
“Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de
assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos
empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse
benefício
a
seus
empregados,
ou
ex-empregados,
deverão
disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade
individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de
cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de
novos prazos de carência.
§ 1o Considera-se, na contagem de prazos de carência
para essas modalidades de planos, o período de permanência do
beneficiário no plano coletivo cancelado.
§ 2o Incluem-se no universo de usuários de que trata o
caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular.
Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros
coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou
familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o
cancelamento. Parágrafo único. O empregador deve informar ao
empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao
cumprimento do prazo de opção de que trata o caput.
Art. 3o Aplicam-se as disposições desta Resolução
somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-94.2019.8.26.0008 - 5
assistência à saúde na modalidade individual ou familiar.
Art. 4o Aplicam-se as disposições desta Resolução aos
contratos firmados durante à vigência da Lei no 9.656/98 que estiverem
ou forem adaptados à legislação.
Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data da sua
publicação, revogando as disposições em contrário”.

Ressalte-se que o argumento de que não comercializa
planos de saúde individuais não pode eximir a ré de disponibilizar plano desta
natureza na hipótese de cancelamento de planos coletivos, na medida em que tal
situação colocaria o consumidor desvantagem excessiva, sobretudo em razão da
beneficiária estar em tratamento de doença grave.
Portanto, conforme entendimento predominante nesta
Câmara, em casos semelhantes, cabível a condenação por danos morais, pois a
conduta da apelante ultrapassou o mero aborrecimento trivial ou passageiro,
atingindo o estado emocional da beneficiária, que sofria ante a possibilidade de
suspensão de seu tratamento. Se o tormento da insidiosa doença é severo, maior
ainda aquele resultante da indevida negativa de acesso a tratamento existente,
disponível e remunerado.
Nesse sentido:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER
RESCISÃO UNILATERAL
IMOTIVADO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO
PEDIDO DE
MANUTENÇÃO E DANOS MORAIS
Rescisão unilateral imotivada

Inadmissibilidade - Abusividade do cancelamento imotivado do plano de
saúde coletivo, apesar de prevista contratualmente Proteção inserida no
artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, que é extensível aos
contratos coletivos, pois o destinatário final são os seus beneficiários Plano
de assistência de saúde coletivo que se encontra no mesmo plano das
demais relações contratuais de consumo - Abusividade e ilicitude na rescisão
unilateral, e no momento em que uma das beneficiárias, ora coautora
Iracema Pasqualini, encontrava-se em tratamento de grave doença
(neoplasia maligna da mama) Danos morais incontestes - Suspensão ou
rescisão do contrato que, ademais, não deveria ocorrer durante os
tratamentos dos beneficiários do seguro saúde, prevista no inciso III, art. 13
da Lei 9.656/98 Danos morais devidos também quanto ao coautor menor
Lucas Santos Pasqualini que ficou impossibilitado de ser atendido em pronto-
socorro em razão de o plano de saúde permanecer cancelado, apesar de a
decisão liminar ter determinado o seu restabelecimento Com relação aos
demais autores, José Carlos Pasqualini e o menor Guilherme Alves
Pasqualini, a rescisão contratual, por si só, caracterizou dissabor normal do
cotidiano, não se vislumbrando situação excepcional que causasse distúrbio
anormal na vida de ambos, a ensejar a indenização por danos morais

Levantamento a favor dos autores das quantias depositadas nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-94.2019.8.26.0008 - 6
referentes às mensalidades no período em que o plano de saúde
permaneceu cancelado - Condenação da ré ao pagamento junto ao
nosocômio A. C. Camargo Câncer Center a quantia em aberto (R$ 517,50
fls. 23) referente ao tratamento oncológico da coautora Iracema - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1051408-22.2014.8.26.0002; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)
“APELAÇÃO.
Plano
de
saúde
empresarial
coletivo.
Rescisão unilateral. Possibilidade de rescisão do plano coletivo na forma do
artigo 17 da Resolução ANS no 195, de 14 de julho de 2009, que não
dispensa a observância do artigo 1o da Resolução do Conselho de Saúde
Suplementar Consu no 19, de 25 de março de 1999. Apelada que notificou
a apelante acerca do cancelamento, nos termos da Lei 9656/98, mas deixou
de oferecer a migração para outro plano individual ou familiar. Dano moral
cabível porquanto a rescisão ocorreu durante tratamento pela autora atinente
a doença grave. RECURSO ADESIVO. Apelação que não se presta para
sanar omissões e obscuridades, não deduzido o recurso próprio no momento
oportuno. Ausência, outrossim, dos vícios alegados e ocorrência de pedido já
contemplado na sentença, ausente interesse recursal neste particular.
Recurso da ré a que se nega provimento, não conhecido o recurso adesivo
da autora.” (TJSP; Apelação Cível 1002194-83.2019.8.26.0100; Relator
(a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020;
Data de Registro: 17/02/2020)
Nesse sentido, ainda, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“Conquanto
geralmente
nos
contratos
o
mero
inadimplemento não seja causa para ocorrência de danos morais, a
jurisprudência desta Corte vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos
danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois
tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do
segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra
em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada”. (3a
Turma, REsp no986.947/RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, j.
11/3/2008).
Nos termos do artigo 944, caput, do Código Civil, o
valor da indenização deve levar em consideração a extensão do dano e, no caso
de prejuízo moral, os parâmetros a serem considerados são o grau de culpa do
ofensor, a extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima e a
situação econômica-financeira das partes.
Acrescente-se, ainda, que deverão ser observados os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o valor compensar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-94.2019.8.26.0008 - 7
abalo moral e prevenir novas falhas sem promover enriquecimento indevido. O
montante não pode ser ínfimo nem excessivo, devendo corresponder à realidade
do gravame.
Assim, considerando-se o estado de saúde grave que
se encontrava a beneficiária, inclusive evoluindo em óbito, bem como a
capacidade econômica das partes, o quantum indenizatório fixado na sentença se
revela razoável e adequado a reparar os danos experimentados, sem acarretar
enriquecimento ilícito.
Referido montante, ademais, está consonância com a
média de valor estabelecida por esta Corte em casos semelhantes:
“Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Ação de
obrigação
de fazer, objetivada transição para plano de natureza
individual/familiar após noticiada a rescisão do plano coletivo empresarial.
Pedido cumulado de indenização por danos morais. Sentença de
procedência. Inconformismo da ré, operadora de plano de saúde. Não
provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252,
RITJSP). 1. Irrelevante a questão da rescisão unilateral do plano de saúde
coletivo, se nula ou válida, deve-se fixar alternativa para que a parte autora,
beneficiária individual, permaneça como usuário, tal qual permite a Resolução
19/1999 do CONSU. Como cancelado o contrato coletivo, deve haver a
transferência da autora a plano individual ou familiar, preservadas as mesmas
condições de cobertura e vedado o cumprimento de novo período de
carência. Rejeitada alegação recursal de impossibilidade de cumprimento do
título judicial, uma vez que a suspensão de comercialização ordenada pela
ANS se limita à comercialização voluntária feita pela própria operadora, e não
aquela determinada pela autoridade judicial. 2. Indenização por danos
morais. Alegação recursal de inexistência de dano e de ato ilícito. Rejeição.
Orientação jurisprudencial pacífica ao reconhecer obrigação, de acordo com
ato regulatório, de operadora oferecer plano de saúde individual ou familiar,
em migração, na eventualidade de cancelamento do plano coletivo,
prosseguimento reforçado na hipótese em que haja tratamento de doença
grave em andamento. Arbitramento proporcional da quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais), dadas as peculiaridades do caso. 3. Multa cominatória. Pedido
recursal de redução da multa com base no artigo 537, CPC/15. Rejeição.
Ausência de violação a diretrizes legais ou ao princípio de proporcionalidade.
4. Recurso de apelação da ré Sul América desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1014048-77.2019.8.26.0002; Relator (a): Piva
Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de
Registro: 03/03/2020)
“PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer.
Ilegitimidade passiva. Tese afastada. Como parte do contrato discutido no
processo, de rigor a participação da Qualicorp no seu polo passivo. Relação
de consumo, conforme Súmula 469, STJ. Cadeia de fornecimento do serviço.
Responsabilidade solidária. No mérito. Plano de saúde coletivo. Rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-94.2019.8.26.0008 - 8
unilateral ilegal. Contrária aos ditames preconizados pelo CDC. Inteligência
do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 à luz da legislação
consumerista. A resilição unilateral de contrato de adesão de plano de saúde
lesa direitos dos associados, contrariando princípios consagrados nas
normas de defesa do consumidor, podendo trazer-lhes prejuízos irreparáveis.
Não se pode diferenciar o contrato individual do coletivo, na medida em que,
em última análise, este também se destina ao consumidor individual e, por
isso, a diferenciação de disciplina implicaria em dar tratamento diferente a
situações iguais. Abusividade da conduta da apelante reconhecida. Dano
moral. Indenização devida. No caso dos autos, apelada acometida de doença
grave, realizando tratamento, foi surpreendida com o cancelamento unilateral
de seu plano de saúde. Dissabor que ultrapassa os lindes do simples
desgosto. Correta a fixação dos danos morais no valor de R$ 9.500,00, com
correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora mensais da
citação. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.” (TJSP; Apelação
Cível 1029200-13.2015.8.26.0001; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/08/2017; Data de Registro: 15/08/2017)
Outrossim, embora o dano moral configure direito
personalíssimo, sobrevindo o falecimento da vítima, é possível a habilitação dos
herdeiros no polo ativo para dar prosseguimento à demanda e, em caso de
procedência, receber a respectiva indenização.
Não se trata de pretensão ao ressarcimento do dano
personalíssimo sofrido pela de cujos, mas, sim, de busca pelo acréscimo
patrimonial advindo de seu direito sucessório.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO
MORAL.
VÍTIMA.
FALECIMENTO.
SUCESSORES.
LEGITIMIDADE.
PEDIDO. PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA.
ART. 42 DO CP. OFENSAS VEICULADAS EM PROCEDIMENTO
EXTRAJUDICIAL.
INAPLICABILIDADE.
OFENSAS
CONTRA
JUIZ.
INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. REVISÃO PELO STJ.
VALOR IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. POSSIBILIDADE. 1. Embora a
violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito
à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito,
possuindo o espólio e os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar
ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada
pelo de cujus. Precedentes. 2. Se o espólio, em ação própria, pode pleitear a
reparação dos danos psicológicos suportados pelo falecido, com mais razão
deve se admitir o direito dos sucessores de receberem a indenização moral
requerida pelo de cujus em ação por ele próprio iniciada [...]” (Recurso
Especial no 1.071.158
RJ, Ministra Relatora: Nancy Andrighi, data de
julgamento: 25/10/2011).

Há também julgados deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-94.2019.8.26.0008 - 9
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência.
Manutenção em parte. 1. Legitimidade ad causam. Morte do autor durante o
trâmite processual. Inclusão dos herdeiros. Admissibilidade. Legitimidade e
interesse em razão da possibilidade de benefício patrimonial, não obstante a
natureza personalíssima dos danos morais. Preliminar afastada.
[...] O caráter personalíssimo da indenização por danos
morais não afasta a legitimidade dos herdeiros da vítima. Isso porque,
segundo a corrente defendida por Pontes de Miranda, com a morte da vítima
que já havia ajuizado a ação competente, seus herdeiros têm interesse e
legitimidade para continuar na lide diante da vantagem patrimonial que
porventura advirá da procedência do pleito. Não se trata, dessarte, de
pretensão fundada na reparação do sofrimento pessoal por que passou o de
cujus, mas sim no favorecimento patrimonial decorrente da herança daqueles
que possuem direito sucessório” (Apelação no 0031756-18.2012.8.26.0451,
Desembargador Relator: Carlos Alberto de Salles, data de julgamento:
10/03/2015, 3a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Ementa: indenização por danos morais - morte dos autores
com a respectiva habilitação de herdeiro - Possibilidade de apreciação do
mérito da ação, pois o direito à respectiva indenização transmite-se com o
falecimento do titular do direito - Exegese sistemática dos artigos 12 e 943 do
Código Civil - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça [...]”
(Apelação no 0007066-34.2013.8.26.0565, Desembargador Relator: A.C.
Mathias Coltro, data de julgamento: 30/03/2016, 5a Câmara de Direito Privado
TJSP).
“HABILITAÇÃO. Indenização. Danos morais e materiais. O
direito de exigir reparação transmite-se com a herança. O dano moral é
personalíssimo, mas o direito de ação por dano moral é de natureza
patrimonial e, como tal, transmite-se aos sucessores da vítima. Despesas
com tratamento e perdas resultantes de sequelas não deixaram de existir
com o falecimento do menor impúbere. Foram suportadas durante a sua vida
e a correspondente pretensão de ressarcimento transmitiu-se com a herança.
Correta habilitação da mãe, cujo prosseguimento na demanda dá-se em prol
da herança, indivisível e defendida em seu todo. Atuação da herdeira
habilitada como mandatária tácita do pai não habilitado, a quem a defesa da
universalidade hereditária também aproveita. Agravo retido não provido”
(Apelação
no
0506779-08.2000.8.26.0100,
Desembargador
Relator:
Guilherme Santini Teodoro, data de julgamento: 03/03/2015, 2a Câmara de
Direito Privado TJSP).
Assim sendo, de rigor a manutenção da sentença.
Ante o trabalho desenvolvido pelos causídicos e o não
provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, §11o, do Código
de Processo Civil.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-94.2019.8.26.0008 - 10
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
com observação quanto à majoração dos honorários.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora